Tribunal: STF
Processo: Rcl 67460
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Espírito Santo alega terem o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho contrariado, no Processo n. 0101508-82.2019.5.01.0482, o entendimento firmado no julgamento da ADPF 1.012.



    O reclamante narra ter sido determinada a indisponibilidade de ativos financeiros decorrentes do Contrato de Gestão n. 006/2018, firmado com entidade do terceiro setor para aplicação na área da saúde.



    Enfatiza desrespeitado o paradigma, no qual assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados a saúde, educação e outros serviços públicos essenciais.



    Pede a cassação dos atos reclamados.



    É o Relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.



    Assiste razão ao reclamante.



    A jurisprudência vinculante do Supremo tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das seguintes ações de controle concentrado: ADPF 275, ADPF 387 e ADPF 485.



    No que importa mais de perto ao caso, na ADPF 1.012, esta Corte reputou inconstitucional a constrição de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o Poder Públicos e entidades prestadoras de serviços de saúde. Reproduzo a ementa:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente. (ADPF 1012, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2022)



    No caso, o Tribunal Regional dispôs que:



    Insurge-se o terceiro embargante, ora agravante, contra a r. sentença de fls. 140-142, que manteve a constrição judicial sobre verba que alega pública e que foi prolatada sob os seguintes termos:



    "Nos termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro são oponíveis por quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição em seus bens.



    Nos presentes autos, alega a Embargante que sofreu constrição em suas verbas, requerendo liberação do bloqueio realizado.



    Aduz, ainda, que firmou contrato de Gestão com a empresa INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE (ré nos autos da ação trabalhista nº 0101723-63.2016.5.01.04822) e que a conta corrente - objeto de constrição, foi criada por força do Termo de Parceria, de modo que os valores bloqueados possuem natureza de verba pública.



    Em que pese o bloqueio de R$16.974,40 referir-se ao Contrato de Gestão nº 006/2018, com o Município de Bom Jesus do Norte - ES, insta salientar que a constrição foi realizada em conta corrente nominal de INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE, conforme se depreende dos autos do processo nº 0101723-63.2016.5.01.0482.



    Há entendimento firmado de que tais valores ao serem transferidos para OSCIP, perdem a natureza de recurso público, e passam a constituir "faturamento" da organização privada para a execução do programa de trabalho planejado. O TST inclusive, já decidiu no sentido de que o bloqueio não ofende os princípios de legalidade, do devido processo legal e do contraditório, uma vez que não se trata de penhora em dinheiro público, esse sim, impenhorável:



    [...]



    Impende destacar, que tais aportes realizados em conta bancária da OSCIP se destinam também a pagamento de salários, não havendo ilegalidade em seu bloqueio:



    [...]



    Nesses termos, tenho que o Estado do Espírito Santo não é parte legítima para interpor Embargos de Terceiro, haja vista que não sofreu constrição em suas contas bancárias, não sendo terceiro legítimo para opor embargos, nos termos do art. 674, §2º do CPC.



    Diante do exposto, conheço dos Embargos de Terceiro, porque presentes os requisitos legais, para, no mérito, extinguir o processo, sem exame do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC."



Pois bem.



    O agravante alega, em síntese, que a constrição na conta bancária seria ilegal "na medida que o Termos de Parceria celebrados entre o INVISA e o Estado do Espírito Santo envolve a prestação de serviços públicos de saúde, de modo que os repasses realizados sob a égide de referido contrato são impenhoráveis."



    Disse, ainda, que haveria "afronta ao artigo 70, parágrafo único, da CF/88, tendo em vista o entendimento assentado pelo E.STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1923/DF que, dentre outros, declarou expressamente a natureza pública dos bens repassados pelo poder público em decorrência de Contratos de Gestão e Termos de Parceria, com Organizações Sociais (OS) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), respectivamente."



    Aduziu, também, "afronta aos artigos 2º, 167, VI e 100, todos da CF/88, conforme precedentes do E. STF que, dentre outros, declarou expressamente que expropriações de numerário existente nas contas do Poder Executivo estadual, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República."



    Analiso.



    Em relação à suposta aplicação compulsória dos valores penhorados em educação, saúde ou assistência social, verifico que não há, nos autos, prova de que o montante bloqueado se tratasse de recurso público com destinação própria. 



    Era ônus do agravante comprovar que os depósitos na conta bancária tinham origem exclusiva do erário público e que o destino dos valores preexistentes na conta bancária penhorada apenas beneficiaram as áreas de educação, saúde ou assistência social.



    Contudo, não há como precisar que o valor bloqueado fosse oriundo de depósito de recursos públicos destinados apenas à atuação em saúde, educação ou assistência social. 



    Considero, portanto, que a conta bancária não se reveste da impenhorabilidade in casu.



    O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, negou seguimento a recurso de revista pelos seguintes fundamentos:



    Trata-se de processo em fase de execução. A admissibilidade de recurso de revista interposto na fase de execução depende de demonstração inequívoca de ofensa direta e literal à Constituição Federal, nos termos do art. 896, § 2º, da CLT. 



    No caso, percebe-se que a parte recorrente (Estado do Espírito Santo) discute a impenhorabilidade de recursos públicos repassados à OSCIP, instituição privada. 



    Tal matéria é disciplinada na legislação ordinária, especialmente no art. 833, IX, do CPC de 2015, o qual dispõe que: "São impenhoráveis: [...] IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;[...]". 



    Assim, não há falar em ofensa direta e literal aos arts. 2º, 37, caput, 70, parágrafo único, 100 e 167, VI, da Constituição da República, porque o exame da questão depende da verificação prévia de possível ofensa à legislação ordinária. 



    A determinação de penhora alcançou, de forma linear, créditos a receber pela entidade, desconsiderando a orientação adotada nos precedentes apontados, a impedir constrição de valores destinados à saúde e recebidos a título de convênios.



    O quadro sinaliza inobservância dos aludidos precedentes, cabendo à autoridade reclamada observar o que decidido no processo objetivo, sob pena de inviabilizar-se a consecução de políticas públicas locais. Embora admitida a determinação de penhora, cumpre dela ressalvar valores direcionados à saúde e obtidos mediante convênios.



    No tocante ao pedido de fixação de honorários advocatícios, o Supremo tem afastado a condenação em reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação (Rcl 26.936 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 36.432 ED-AgR, ministro Edson Fachin; e Rcl 16.418 AgR-ED, ministro Teori Zavascki).



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho,  determinando a liberação de valores oriundos do Contrato de Gestão n. 006/2018.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente